Tribunal: TJBA
Processo: 8043175-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043175-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDARIO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS, CAMILA ALVES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONTA DEPÓSITO INCOMPATÍVEL COM COBRANÇA DE TARIFA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO IMPUGNADA. SERVIÇO INCOMPATÍVEL COM A MODALIDADE DE CONTA DEPÓSITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e materiais.

2. O agravante,
GILDARIO BATISTA DE OLIVEIRA
, alega descontos mensais indevidos em conta bancária a título de tarifa de pacote de serviços, sem autorização ou contratação válida, comprometendo benefício previdenciário.

3. Pedido de suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa diária.

4. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência.

5. O agravado,
BANCO BRADESCO S.A.
, sustenta a regularidade da contratação e a legalidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito; e (ii) estabelecer se a movimentação bancária e a ausência de impugnação à cobrança de anuidade de cartão de crédito fragilizam a tese de contratação exclusiva de conta depósito essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

8. O autor apresenta condição de hipervulnerabilidade, mas a análise da probabilidade do direito demanda exame da natureza da conta, da contratação e da efetiva utilização de serviços.

9. Os extratos bancários evidenciam cobranças reiteradas de anuidade de cartão de crédito, encargos de limite, pagamentos de boletos e transferências, incompatíveis com conta depósito essencial.

10. O autor não impugna a cobrança de anuidade de cartão de crédito, tampouco requer sua restituição, o que pode ser interpretado como reconhecimento tácito da contratação e utilização do serviço.

11. A movimentação bancária revela uso de serviços típicos de conta corrente, fragilizando a tese de contratação exclusiva de conta essencial.

12. A Resolução BACEN nº 3.919/2010 veda a cobrança de tarifas por serviços essenciais, mas admite contratação de pacotes diferenciados mediante autorização do cliente.

13. A ausência de impugnação à cobrança de anuidade de cartão de crédito, aliada à utilização de serviços adicionais, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

14. A necessidade de dilação probatória recomenda a preservação do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de reanálise da tutela de urgência caso surjam novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A presença de cobranças de anuidade de cartão de crédito e a ausência de impugnação específica pelo autor fragilizam a tese de contratação exclusiva de conta depósito essencial e afastam, em cognição sumária, a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043175-19.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
GILDARIO BATISTA DE OLIVEIRA
e, como parte recorrida,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça